Tribunal: TJES
Processo: 0018813-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018813-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NAYANE VITORIA SANTOS MARCELINO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018813-09.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, por ser inadmissível, e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta que o ente municipal deve arcar com os honorários diante do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios não se fundamenta exclusivamente no princípio da sucumbência, devendo ser observada a causalidade, que impõe a responsabilização à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. No caso concreto, o Município de Vitória não apresentou contestação nem opôs resistência ao pedido, circunstância que afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

5. O entendimento jurisprudencial predominante nas Cortes de Justiça estaduais reforça que a ausência de resistência administrativa ou processual do ente público justifica a exclusão da condenação em honorários.

6. Além disso, a responsabilidade pelo fornecimento das consultas médicas recaía sobre o Estado, sendo a solidariedade do Município aplicável apenas em caso de recusa injustificada do ente estadual, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. Não cabe a condenação em honorários advocatícios quando o ente público não oferece resistência à demanda nem há comprovação de que sua conduta tenha motivado o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019; TJ-DF, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023; TJES, Apelação nº 069160022419, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8078984, por meio da qual não foi conhecida a remessa necessária, por ser inadmissível, bem como foi dado provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para excluir a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 8177965), sustenta a agravante, em síntese, que o agravado deve ser condenado nos honorários advocatícios sucumbenciais diante do princípio da causalidade.

Embora intimado, o ente municipal deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 10263230.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy ter se removido para a Egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no ID 10466882.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 11131759, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, não assiste razão à agravante em sua insurgência recursal.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso vertente, como se extrai dos autos, embora o agravado tenha sido citado, não apresentou sequer contestação, fato esse inclusive ratificado na decisão saneadora primeva acostada às fls. 47/49.

Nesse contexto, evidente que o recorrido não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios
. Precedente do e. TJES. 2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018)

Vale destacar, por fim, apenas com a finalidade de robustecer a conclusão que ora se avizinha, que, tal como bem consignado na decisão recorrida,
“[...] Competia ao Estado o fornecimento das consultas com os médicos especialistas, tanto que foi o ente que cumpriu com a determinação judicial (fls. 23/26), embora direcionada indistintamente a ambos entes públicos requeridos”
.

Sustentou, ainda, o r.
decisum
objurgado que
“[...] o Estado sequer contestou a necessidade das consultas, assim como não o fez a municipalidade, que compareceu aos autos apenas para informar que as consultas foram agendadas pela Secretaria Estadual de Saúde no HIMABA e HUCAM (fls. 36/37)”
.

Por fim, segundo a decisão recorrida, tendo em vista
“[...] que a responsabilidade pelo fornecimento das consultas em questão é do Estado, assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso, não é cabível a verba honorária em desfavor do ente municipal”
.

Assim, não tendo o ente municipal recorrido dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para excluir a sua condenação nos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2025 às 15:59:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55886911032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.